Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730032-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANDRE NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39117714) interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de ANDRE NUNES, indeferiu o pedido do exequente para busca de bens do executado via sistema InfoJud. Eis o teor do decisório (ID 39117718 - pg. 253): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Expeça-se mandado de penhora e avaliação no endereço apontado no ID retro. Por outro lado, indefiro a realização de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema INFOJUD (banco de dados vinculados à Receita Federal), pois a medida já foi realizada, nos termos do documento de ID 72103207, e a parte exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Finalmente, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Intime-se. Cumpra-se. Alega o recorrente que, após inúmeras diligências, não logrou êxito em encontrar bens suficientes ao pagamento da dívida, razão pela qual requereu consulta via sistema InfoJud, haja vista que a última pesquisa foi realizada em 12/9/2020. Tece considerações sobre os princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, e destaca que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o seu justo crédito que possui com o devedor. Aduz que já transcorreu tempo razoável desde a última consulta, a isentar a parte credora de comprovar a alteração econômica do devedor. Quanto ao pedido de inscrição dos dados do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, tenciona que o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza tal requerimento da parte perante o Juízo, devendo ser o pleito deferido em atenção aos princípios da efetividade jurisdicional e da cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que, reformando a decisão, seja determinada a consulta ao sistema InfoJud, bem como o cadastramento do nome do executado no cadastro de inadimplentes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão, parcialmente, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que as últimas consultas realizadas mediante os sistemas conveniando ao Tribunal foram por meio do SisbaJud, em 20/08/2020 (ID 39117718 - pg. 97), resultando na penhora irrisória de cerca de R$ 20,00 (vinte reais) das contas bancárias do executado, além de pesquisa ao RenaJud, em 12/9/2020, tendo sido localizados quatro veículos em nome do devedor, todavia com restrições sobre eles. De fato, a diligência vindicada de consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania, porquanto implica quebra de sigilo fiscal do devedor. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, também deve ser aplicado ao InfoJud, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Desse modo, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema InfoJud disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores. Portanto, mostra-se razoável a pretendida consulta ao sistema InfoJud, notadamente porque as duas pesquisas recentes realizadas mediante os sistemas SisbaJud e RenaJud foram infrutíferas e já transcorreu cerca de quatro anos desde a última consulta ao sistema InfoJud. Esse é o entendimento albergado por esta egrégia 4a Turma Cível sobre o tema em debate: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. 1. Decorrido tempo razoável (mais de 3 anos) após as últimas pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud, é possível a renovação. 2. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1422104, 07383268420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1417379, 07129275320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Acerca do pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, importa consignar que o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o art. 782, § 3o, do Diploma Processual Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quanto inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. No caso em exame, o agravante não comprovou eventual óbice à sua tentativa de inscrição do devedor nos cadastros de inscrição ao crédito. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e autorizar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD em nome do devedor, pelos últimos três anos. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador